Tribunal: TCU
Processo: 044.998/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Silgran Construcões Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos pela empresa Silgran Construções Ltda, em face do Acórdão 1386/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal decidiu não conhecer do recurso de reconsideração, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92 c/c o art. 285, caput e § 2o, do RI/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos por Silgran Construções Ltda, em face do Acórdão 1386/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. quanto ao mérito, acolher os embargos de declaração em análise, com efeitos infringentes, para tornar nulo o Acórdão 1386/2024-TCU-Segunda Câmara , em face da comprovação da tempestividade do recurso de reconsideração interposto por Silgran Construções Ltda contra os itens 9.3, 9.6, 9.7 e 9.8 do Acórdão 7098/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, e, por consequência, retornar o processo à fase de instrução pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos; 9.3. dar conhecimento deste Acórdão, encaminhando a respectiva cópia à embargante e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos. 9.4. restituir os autos à AudRecursos.